Tribunal: CARF
Processo: 10380.726912/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.726912/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.031 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
GUSTAVO LINHARES BEUTTENMULLER NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTO.
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração
anual de ajuste, a possibilidade de realizar deduções da base de cálculo do
imposto de renda em campos próprios, porém o rendimento bruto auferido
deve ser declarado como tributável sem qualquer dedução. Os rendimentos
tributáveis omitidos devem ser somados aos rendimentos do contribuinte para
efeito de tributação na declaração.
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Não comprovada a existência de erro de fato havido no preenchimento da
declaração, é de se manter o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.726912/2011-01
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.031 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726912/2011-01

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento no 2010/173759378920834 relativa ao EX
2010/AC 2009, emitida em 20/06/2011, no valor total de R$ 5.366,60, incluídos multa
de oficio, juros de mora calculados até 30/06/2011, em face de omissão de rendimentos
recebidos das seguintes pessoas jurídicas :
a) Fundo Especial para o Registro Civil- FERC , CNPJ 04.314.451/0001-54, no valor de
R$ 4.676,34,
b) Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário, CNPJ
41.655.846/0001-47, no montante de R$ 5.751,66.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 02, acompanhada dos documentos de fls.
03/04, alegando, em síntese, que a fonte pagadora dos rendimentos expedidos pelo
Tribunal de Justiça do Ceará através de ofício de seus diretores fez constar que os
valores considerados como omitidos correspondem a deduções, tanto do FERC como do
FERMOJU, conforme demonstrativos que anexa.
Ao final, solicita que a notificação seja cancelada.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTO.
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual de
ajuste, a possibilidade de realizar deduções da base de cálculo do imposto de renda em
campos próprios, porém o rendimento bruto auferido deve ser declarado como tributável
sem qualquer dedução. Os rendimentos tributáveis omitidos devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 01/09/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 28/09/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a omissão de rendimentos foi originada por erro de preenchimento da
declaração.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.031 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726912/2011-01

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos das pessoas jurídicas
discriminadas no relatório. Em seu recurso, argumenta o recorrente, reiterando as alegações
formuladas na impugnação, que a omissão decorreu de erro de erro de fato, sem prejuízo para o
Erário, devendo ser portanto cancelado o débito tributário.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Toma-se conhecimento da impugnação, apresentada com observância dos requisitos
legais previstos no Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal.
O imposto de renda pessoa física incide sempre que houver aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. A
matéria objeto do lançamento encontra amparo legal nos seguintes dispositivos legais:
art. 1o, 2o, 3o e §§, art. 6o, XV e art. 8o da Lei no 7.713/1988; art. 39, art. 43, XII, arts. 49
a 53 e art. 55, VII, do Decreto no 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99.
O contribuinte alega que a fonte pagadora dos rendimentos expedidos pelo Tribunal de
Justiça do Ceará através de ofício de seus diretores fez constar que os valores
considerados como omitidos são deduções, todavia não esclarece a que título tais
deduções corresponderiam e tampouco por qual razão poderiam ser excluídas do
rendimento bruto recebido.
O argumento do interessado de que deduziu do valor bruto eventuais deduções,
incluindo o respectivo resultado no campo rendimentos tributáveis não pode ser
admitido, pois o montante que deve ser declarado no referido campo é sempre o valor
bruto sem qualquer dedução, pois a legislação tributária concede ao contribuinte, por
ocasião da declaração anual de ajuste, a possibilidade de realizar deduções da base de
cálculo do imposto de renda em campos próprios, como por exemplo:.Contribuição à
Previdência Oficial, Contribuição à Previdência Privada e Fapi, dependentes, despesas
com instrução, despesas médicas, pensão alimentícia e livro caixa, valores esses que
serão subtraídos do rendimento bruto para obter a base de cálculo do imposto.
No caso, sob exame, o contribuinte fez as deduções pertinentes em sua declaração de
rendimentos, conforme se verifica no espelho da declaração de fls.22/23, não sendo
cabível deduzir qualquer uma dessas citadas deduções diretamente do valor bruto a ser
declarado como rendimento tributável.
A legislação ainda exige que o contribuinte, quando intimado, comprove que as
deduções pleiteadas na declaração preencham todos os requisitos exigidos, sob pena de
serem consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e
lançado em procedimento de ofício.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.031 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726912/2011-01

Neste sentido o art. 8o da Lei no 9.250/95 e o §3°, art. 11, do Decreto-Lei no 5.844/43,
determina:
(Lei 9.250/95) “Art.8. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio;
à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de:
c) à quantia, por dependente, de ..a
d) as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social;
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos),
g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art. 6o da
Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho não-assalariado,
inclusive dos leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e de registro.
h) às contribuições para as entidades fechadas de previdência complementar de
natureza pública de que trata o § 15 do art. 40 da Constituição Federal, cujo ônus
tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social.
Considerando-se que a DIRF de fls.24/26 informa como rendimentos tributáveis, os
valores que constaram da Notificação de Lançamento e que os respectivos montantes
correspondem aos rendimentos brutos do contribuinte, assim devem permanecer no
campo específico, sem qualquer dedução.
Considerando-se que não foram trazidos outros elementos que permitam identificar a
que título seriam computadas as referidas deduções e se estas poderiam ser realmente
excluídas do rendimento bruto para fins de imposto de renda.
Considerando-se a força probante da DIRF, conforme se desenvolve abaixo e os §2o e 4o
do art.835, o art.841, e o inciso II do art. 845, do Decreto no3.000/99 -RIR/99.
Não há como decidir em sentido diverso daquele já expresso pela fiscalização.
Da força probante da DIRF.
Observa-se que a DIRF é uma declaração cuja apresentação é obrigatória e se realiza
sob a responsabilidade da fonte pagadora (Instrução Normativa RFB no 983, de 18 de
dezembro de 2009 e Instrução Normativa SRF no 197, de 10 de setembro de 2002),
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.031 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726912/2011-01

tendo sido, no presente caso, regularmente entregue à Secretaria da Receita Federal do
Brasil. Não há porque duvidar da confiabilidade dos dados inseridos neste documento.
Como se trata de rendimento declarado como pago por pessoa jurídica, para afastá-los
teria que haver a emissão de DIRF retificadora dos valores para o ano base fiscalizado.
O litigante não logrou comprovar de modo definitivo que houve erro de informação na
DIRF apresentada, tampouco esclareceu acerca das informações que constam no ofício
apresentado às fls.03/04. Nenhum elemento neste sentido foi apresentado aos autos em
exame para justificar a exclusão pretendida do valor bruto recebido pelo sujeito passivo.
Conclusão
Pelas razões expostas, voto pela improcedência impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 79
DF CARF MF
Original